Tribunal: TJSP
Processo: 1036096-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos de devedor – execução embasada em confissão de dívida acompanhada de duas notas promissárias emitidas em garantia – admissível a propositura de uma única execução contra emitente e avalistas, instrumentalizada com todos os títulos, contrato e promissórias, (Súmula 27/STJ), o que se viabiliza mesmo quando não figurem os referidos avalistas como garantidores solidários no contrato ou

Ementa:
*Embargos de devedor – execução embasada em confissão de dívida acompanhada de duas notas promissárias emitidas em garantia – admissível a propositura de uma única execução contra emitente e avalistas, instrumentalizada com todos os títulos, contrato e promissórias, (Súmula 27/STJ), o que se viabiliza mesmo quando não figurem os referidos avalistas como garantidores solidários no contrato ou quando o valor exigido com base neste seja superior ao reclamado com base nas cambiais – desnecessidade de notificação para constituição em moral do saldo devedor vencido antecipadamente – inaplicabilidade do CDC por se tratar de relação nitidamente comercial envolvendo o comércio internacional de produtos agrícolas – validade da multa contratual de 10% sobre o saldo devedor – art. 412 do CC/02 – embargos parcialmente procedentes tão-somente para fazer pequena correção no cálculo do saldo devedor do contrato, mas que não caracteriza cobrança de má-fé – indevida qualquer restituição em dobro – integralidade dos ônus de sucumbência pela embargante – art. 86, parágrafo único, CPC/15 - recurso improvido.*